Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. RESSARCIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O condutor que der causa a acidente automobilístico, salvo se for o próprio segurado, fica sujeito a ação regressiva pela seguradora quando essa arcar com os prejuízos advindos do sinistro.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro, salvo demonstrada a existência de fato que afaste sua responsabilidade no infortúnio (art. 373, II, CPC).

2. A mera alegação de que o condutor do veículo abalroado freou de forma brusca e injustificada, desacompanhada de evidências robustas, não é suficiente para afastar a responsabilidade pela reparação de danos.

3. Recurso desprovido.